Tribunal: TJDFT
Processo: 0713640-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713640-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULMA NETO DE ALMEIDA AGRAVADO: DHEMENSON DE OLIVEIRA MENDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de desbloqueio de valores penhorados em conta corrente do ora agravante. O agravante afirma que o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, possui entendimento no sentido de que o executado em direito de manter protegido valores de até quarenta (40) salários-mínimos, independente de estar depositado em conta corrente, poupança ou em fundo de investimento. Sustenta que a relativização da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia ou em caso de comprovada má-fé. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada o imediato desbloqueio dos valores penhorados. No mérito, pede o provimento do recurso e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo dispensado em razão de o agravante ser beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Extrai-se dos autos que o Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de pesquisa de ativos em nome do agravante por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), oportunidade em que houve o bloqueio da quantia de R$ 2.939,96 (dois mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos) depositada em conta poupança. O agravante apresentou impugnação à penhora e alegou a impenhorabilidade do valor depositado em conta poupança. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora por entender que a conta poupança era utilizada como conta corrente, o que afastaria a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. A controvérsia consiste em analisar se o valor bloqueado em conta poupança do agravante é passível de penhora. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepcionou a regra da impenhorabilidade apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. A utilização de conta poupança como conta corrente não é suficiente para afastar a impenhorabilidade dos valores encontrados, principalmente porque o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundos de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMANDO DE ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes: AgInt no REsp 1.893.441/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 16.12.2021; AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 30.9.2021; AgInt no AREsp 1.721.805/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021; AgInt no REsp 1.897.212/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.7.2021. 2. Acrescente-se, por fim, que se trata de comando de ordem pública, devendo o magistrado resguardar a impenhorabilidade dos bens no presente caso. Precedente: REsp 864.962/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18.2.2010. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.224.539/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 568/STJ. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM POUPANÇA. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. Cuida-se de agravo interno que desafia decisão unipessoal que deu provimento a recurso especial. 2. É entendimento da Segunda Seção deste STJ que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Segunda Seção, DJe de 29/8/2014). 3. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, em especial aqueles que sejam, por si só, suficientes à manutenção do julgado. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.042.009/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Reconsideração. 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X, do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.238.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.) Verifico que o valor bloqueado é inferior a quarenta (40) salários-mínimos e que não há comprovação de abuso, má-fé ou fraude por parte do agravante, razão pela qual está protegido pela regra do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores penhorados. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator